Tribunal: STF
Processo: HC 265674
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.028.634/PA (e-doc. 2).  



    2. Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente ante a prática do crime previsto no art. 2º, §2º (organização criminosa), da Lei nº 12.850, de 2013.  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido conhecido parcialmente e denegada a ordem (e-doc. 3, p. 22-29). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo ministro relator (e-doc. 3, p. 68-69), ao que se seguiu o julgamento do recurso apontado como ato coator.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, o cabimento da prisão domiciliar, considerando laudo médico da esposa e estudo social dos dois filhos menores. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com ou sem a fixação de medidas alternativas. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Ao indeferir liminarmente o writ, o ministro relator assentou não ter sido o pleito analisado pelo Tribunal de origem que, por sua vez, não conheceu da impetração no ponto por deficiência de instrução e por não haver sido submetido ao Juízo de primeiro grau. No ato apontado como coator, a Turma não conheceu do agravo regimental por não ter havido impugnação dese fundamento. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator